Tribunal: TRF3
Processo: 5067105-88.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
226/907)

5067105-88.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5067105-88.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE SEVERINO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA PRADO OLIVEIRA E SOUSA - SP233723-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE SEVERINO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PRADO OLIVEIRA E SOUSA - SP233723-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PEDERNEIRAS/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/1995. PERÍCIA JUDICIAL; TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124 DO STJ. APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de labor rural em atividade especial e conceder benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo, bem como deu parcial provimento à apelação da autarquia para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. O INSS sustenta necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ, ausência de interesse de agir por apresentação de documento apenas em juízo e impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade rural exercida no corte de cana-de-açúcar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse de agir quando o reconhecimento da atividade especial se baseia em prova produzida apenas em juízo; (ii) se o labor rural no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995; (iii) se estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a definição do termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir configura-se quando há requerimento administrativo apto à análise do pedido, ainda que com instrução insuficiente, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação probatória, inexistindo afronta aos Temas 660 do STJ e 350 do STF.

A prova pericial judicial, ainda que indireta ou por similaridade, constitui meio idôneo de comprovação das condições ambientais de trabalho, podendo fundamentar o reconhecimento da atividade especial quando realizada por profissional habilitado e devidamente fundamentada.

O labor rural no corte de cana-de-açúcar admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964, código 2.2, diante da penosidade inerente à atividade.

Não se configuram os requisitos para concessão de aposentadoria especial, porém o conjunto probatório demonstra que o segurado preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral em 16/08/2017, com mais de 35 anos de tempo de contribuição e carência superior a 180 meses.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, uma vez configurado o interesse de agir e demonstrado que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.

Desprovido o recurso da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC, observada a limitação prevista no art. 85, §4o, II, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para afastar a concessão de aposentadoria especial e reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 16/08/2017.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias subsiste quando há prévio requerimento administrativo apto à análise do pedido, ainda que a prova determinante seja produzida apenas em juízo.

O labor rural no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995, conforme o Decreto no 53.831/1964.

Preenchidos os requisitos do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 85, §§2o, 4o, II, e 11; CPC, art. 479; CPC, art. 932; Decreto no 53.831/1964, código 2.2; Lei no 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, Tema 660.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5067105-88.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE SEVERINO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA PRADO OLIVEIRA E SOUSA - SP233723-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDA PRADO OLIVEIRA E SOUSA - SP233723-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE SEVERINO DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE PEDERNEIRAS/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de ID 349146537, que deu provimento à apelação do autor para reconhecer o período de labor rural e, por conseguinte, conceder o benefício de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, bem como deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

No presente Agravo Interno, o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ. Alega, ainda, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que o reconhecimento do tempo especial se baseou em documento não apresentado na esfera administrativa, em afronta ao entendimento firmado no Tema 350 do STF.

No mérito, defende a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial no labor rural, especialmente na lavoura de cana-de-açúcar, sem a comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos, bem como a inviabilidade de enquadramento por penosidade ou por presunção. Aduz, também, erro no cômputo do tempo especial, sustentando que não foram preenchidos os requisitos para concessão da aposentadoria especial.

Com contrarrazões.

É O RELATÓRIO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Assim constou da decisão agravada (Id 349914003):

Da caracterização do tempo especial reconhecido na sentença.

No tocante à insurgência do INSS quanto ao reconhecimento do tempo especial, verifica-se que a sentença baseou-se em laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, no qual foram examinadas, de forma detalhada, as condições ambientais de trabalho a que o autor esteve submetido.

Conforme acostado aos autos, o autor exerceu atividades vinculadas ao corte de cana-de-açúcar, incluindo corte de cana crua ou queimada, catação de canas, capina.

Tais condições de trabalho são compatíveis com as hipóteses de reconhecimento de atividade especial.

As atividades exercidas nos referidos períodos enquadram-se em categoria de Atividade especial, nos termos do Decreto No 53.831/1964, Código 2.2. (agricultura trabalhadores na agropecuária)

O entendimento desta Nona Turma é firme no sentido de autorizar o reconhecimento por enquadramento do labor realizado no corte de cana-de-açúcar, em razão da notória penosidade da atividade, passível de enquadramento por atividade profissional em período anterior a Lei no. 9.032/95

(...)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõem o artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não têm o condão de afastar as conclusões do expert.

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Do termo inicial dos efeitos financeiros

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a prova determinante para a concessão do benefício é apresentada exclusivamente em juízo em razão de impossibilidade material de sua apresentação prévia ou por ter surgido apenas após o ajuizamento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data de posterior implementação dos requisitos legais (Tema 995/STJ). Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, a prova essencial para a comprovação dos requisitos legais — o Laudo Técnico Judicial — foi constituída exclusivamente no curso da ação, sendo materialmente impossível sua apresentação ao INSS no momento do requerimento.

Tendo a prova eficaz se formado apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação,conforme item 2.3 da tese fixada no Tema 1124/STJ.

Dos honorários recursais

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente são devidos honorários recursais nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso da outra parte. No caso dos autos, o recurso interposto pelo INSS foi parcialmente provido, razão pela qual não há falar em majoração dos honorários advocatícios nesta instância recursal.

Alegação de falta de interesse de agir

Configura-se o interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária quando o requerimento administrativo é instruído com documentos suficientes para permitir a análise da pretensão pelo INSS, ainda que insuficientes para a concessão imediata do benefício. Nessa hipótese, caso a autarquia deixe de intimar o segurado para complementar a documentação ou produzir outras provas necessárias, resta caracterizada a pretensão resistida.

Afasto a alegada falta de interesse de agir da parte autora, considerando que houve a formulação de pedido na esfera administrativa, inexistindo violação aos Temas 660 do STJ e 350 do STF. Ademais, o INSS apresentou contestação impugnando o mérito da ação, circunstância que também evidencia o interesse processual.

A Autarquia sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade exercida exclusivamente na lavoura de cana-de-açúcar como especial, defendendo a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional.

O entendimento desta Nona Turma é firme no sentido de autorizar o reconhecimento da especialidade do labor realizado no corte de cana-de-açúcar, em razão da notória penosidade da atividade.

No caso dos autos, a decisão agravada examinou o conjunto probatório e concluiu pela presença de elementos suficientes para a caracterização da especialidade das atividades desempenhadas, não havendo razão para a reforma do julgado nesse ponto.

Erro na concessão da aposentadoria especial

Assiste razão ao agravante quanto à alegação de equívoco na concessão da aposentadoria especial.

Não obstante a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, verifica-se que a parte autora preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Seq.

Início

Término

Contagem

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

18/10/1973

30/10/1982

Comum

9

0

13

1,0

9

0

13

109

2

05/03/1984

11/06/1985

Comum

1

3

7

1,0

1

3

7

16

3

01/07/1986

01/10/1986

Comum

0

3

1

1,0

0

3

1

4

4

01/12/1986

30/04/1987

Comum

0

5

0

1,0

0

5

0

5

5

12/05/1987

24/01/1993

Comum

5

8

13

1,0

5

8

13

69

6

02/02/1993

04/12/2003

Especial 25

10

10

3

1,4

15

2

4

131

7

03/05/2004

08/11/2005

Comum

1

6

6

1,0

1

6

6

19

8

10/04/2006

25/09/2013

Especial 25

7

5

16

1,4

10

5

10

90

9

17/02/2014

02/03/2016

Comum

2

0

16

1,0

2

0

16

26

10

03/03/2016

17/04/2016

Comum

0

1

15

1,0

0

1

15

1

11

18/04/2016

22/07/2016

Comum

0

3

5

1,0

0

3

5

3

Com efeito, em 22/07/2016 tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 46 anos e 3 meses, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 473 meses, para o mínimo de 180 meses.

Termo inicial dos efeitos financeiros

Embora o agravante sustente a pendência de julgamento definitivo do Tema 1.124 do STJ, verifica-se que a controvérsia já conta com orientação firmada, sendo possível a sua aplicação ao caso concreto.

Importa destacar que, caso o período rural tivesse sido adequadamente reconhecido na via administrativa, o segurado já faria jus ao benefício desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), independentemente do reconhecimento dos períodos especiais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.124, firmou orientação no sentido de que, uma vez configurado o interesse de agir e sendo levados a juízo elementos relacionados à mesma pretensão deduzida administrativamente, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, desde que já preenchidos os requisitos naquele momento.

Aplica-se, portanto, o item 2.1 do referido tema, impondo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, uma vez que os requisitos para a concessão do benefício já se encontravam preenchidos naquela ocasião.

Assim, faz jus a parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, desde a DER.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a concessão de aposentadoria especial, reconhecendo, em substituição, o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 16/08/2017.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO RURAL NO CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL EM PERÍODO ANTERIOR À LEI No 9.032/1995. PERÍCIA JUDICIAL; TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. TEMA 1.124 DO STJ. APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer período de labor rural em atividade especial e conceder benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo, bem como deu parcial provimento à apelação da autarquia para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. O INSS sustenta necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ, ausência de interesse de agir por apresentação de documento apenas em juízo e impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade rural exercida no corte de cana-de-açúcar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há ausência de interesse de agir quando o reconhecimento da atividade especial se baseia em prova produzida apenas em juízo; (ii) se o labor rural no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995; (iii) se estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria especial ou, alternativamente, aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a definição do termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir configura-se quando há requerimento administrativo apto à análise do pedido, ainda que com instrução insuficiente, especialmente quando o INSS não oportuniza a complementação probatória, inexistindo afronta aos Temas 660 do STJ e 350 do STF.

A prova pericial judicial, ainda que indireta ou por similaridade, constitui meio idôneo de comprovação das condições ambientais de trabalho, podendo fundamentar o reconhecimento da atividade especial quando realizada por profissional habilitado e devidamente fundamentada.

O labor rural no corte de cana-de-açúcar admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995, nos termos do Decreto no 53.831/1964, código 2.2, diante da penosidade inerente à atividade.

Não se configuram os requisitos para concessão de aposentadoria especial, porém o conjunto probatório demonstra que o segurado preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição integral em 16/08/2017, com mais de 35 anos de tempo de contribuição e carência superior a 180 meses.

Nos termos do Tema 1.124 do STJ, uma vez configurado o interesse de agir e demonstrado que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER.

Desprovido o recurso da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC, observada a limitação prevista no art. 85, §4o, II, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para afastar a concessão de aposentadoria especial e reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição integral desde 16/08/2017.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em demandas previdenciárias subsiste quando há prévio requerimento administrativo apto à análise do pedido, ainda que a prova determinante seja produzida apenas em juízo.

O labor rural no corte de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial por enquadramento profissional em período anterior à Lei no 9.032/1995, conforme o Decreto no 53.831/1964.

Preenchidos os requisitos do benefício na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER, nos termos do Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, arts. 85, §§2o, 4o, II, e 11; CPC, art. 479; CPC, art. 932; Decreto no 53.831/1964, código 2.2; Lei no 9.032/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.830/SP, Tema 1.124; STJ, Tema 995; STF, Tema 350; STJ, Tema 660.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão